Tribunal: TJDFT
Processo: 0719799-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXPLORAÇÃO DE MACIÇOS FLORESTAIS (MADEIRA). INEXECUÇÃO CONTRATUAL PARCIAL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO AUSENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. CAUÇÃO OFERTADA. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 – No caso concreto, a alegação de que a inexecução parcial do contrato celebrado entre as partes deve-se única e exclusivamente à conduta da Agravada, que não teria realizado os procedimentos para a obtenção de licenças ambientais e autorizações do Poder Público necessárias para a exploração de maciços florestais, exige incursão probatória, sendo, pois, mais razoável aguardar-se a oitiva da parte contrária e a instrução do Feito principal, quando então serão mais bem aferidas as alegações e provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor apreciação a respeito da veracidade das alegações da Autora, ora Agravante.
3 – Nesse diapasão, não se encontrando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência vindicada pela Agravante, escorreito o indeferimento realizado pelo Magistrado de origem.
4 – Ausente a demonstração da probabilidade do direito da Autora/Agravante, não merece acolhimento o pleito subsidiário de designação de audiência de justificação (art. 300, § 2o, do CPC), reservando-se para a fase instrutória a produção de eventuais provas que se fizerem necessárias, tampouco se faz necessário qualquer exame acerca da caução ofertada.
Agravo de Instrumento desprovido.